Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737868-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMA DE OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: ELISABETE ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILMA DE OLIVEIRA DE MOURA contra decisão proferida em ação de jurisdição voluntária movida por ELISABETH ALVES DE SOUSA DA COSTA (Processo n. 0721137-48.2021.8.07.0015), em que o d. juízo a quo autorizou a lavratura do assento de óbito de Ivanilson Soares de Oliveira e a liberação do cadáver à agravada, para fins de sepultamento (ID 109622539 dos autos de origem). Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID 31017721). Comunique-se ao Juízo de origem. Diante do pedido de gratuidade de justiça no recurso, intime-se a parte agravante para que, em 5 (cinco) dias, acoste aos autos, além da declaração de hipossuficiência, documentos que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como CTPS, contracheques, recibos de pagamento de salário, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, além dos gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, intime-se parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Por fim, com as manifestações ou transcorrido o prazo in albis, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora